Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725754-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS IMPETRANTE: GESSICA CRISTINA COLACI SOARES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada GÉSSICA CRISTINA COLACI SOARES BARBOSA em favor do paciente FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS, que se encontra preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo(s) 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). O paciente foi preso em flagrante às 06h45min, do dia 17.03.2022, dentro da própria residência, situada no Residencial Essencial, Bloco “A’, Guará – II – Brasília / DF. Os policiais civis responsáveis pela constrição adentraram no referido imóvel para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703100-78.2022.8.07.0001 (Operação Colômbia). No momento da captura, foi localizado, com o paciente, mais ou menos, 178 g da droga popularmente conhecida como maconha, conforme mencionado em Laudo de Perícia Criminal (ID no 118669690 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Em audiência de custódia, o MMo Juiz Criminal, atuante no NAC, decidiu pela regularidade do flagrante. Ato contínuo, entendeu pela indispensabilidade da prisão cautelar, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, ou, mais precisamente, materialidade do delito, indícios de autoria, necessidade acautelamento da ordem pública e da segurança social, entre outros pressupostos (ID no 118824382 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Impetrado Habeas Corpus (no 0708498-09.2022.8.07.0000) a Excelentíssima Desembargadora Plantonista, Carmelita Brasil, DEFERIU pedido liminar, para conceder ao paciente, FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS, liberdade provisória, condicionada, todavia, ao cumprimento de determinadas medidas cautelares (ID no 119053732 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Ocorre que, no julgamento do mérito, do referido remédio constitucional, HC no 0708498-09.2022.8.07.0000, o colegiado da 1a Turma Criminal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entendeu por bem CASSAR a decisão liminar, concedida pela Desembargadora Plantonista, e DENEGAR a ordem impetrada (ID no 122342039 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Em 14.06.2022, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou denúncia imputando ao réu a prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (ID no 127997909 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Em 28.07.2022, o paciente foi preso em razão do cumprimento do Mandado de Prisão vinculado Habeas Corpus no 0708498-09.2022.8.07.0000 O MMo Juiz Criminal, atuante no NAC, atestou a regularidade do encarceramento e, posteriormente, determinou o encaminhamento do processo ao órgão judicante, 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, para que se manifestasse a respeito da necessidade, ou não, de manutenção da medida constritiva (ID no 133066391 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). Não obstante a ausência de manifestação a respeito da matéria, pelo MMo Juiz de origem, a Defesa Técnica entendeu por bem impetrar um segundo Habeas Corpus, diretamente no 2o grau de jurisdição, apontando como ato ilegal aquela decisão proferida pela 1a Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 0708498-09.2022.8.07.0000. Em suas razões, a impetrante sustenta que a decisão que subsidiou a prisão preventiva do paciente encontra-se obsoleta, devendo, portanto, ser retificada, principalmente, por ter se embasado na “notícia” de que o réu integraria associação criminosa dedicada ao delito de tráfico de drogas. Nesse sentido, explica que, com o fim das investigações policiais, o ilustre representante do Ministério Público teria entendido por bem amoldar a conduta do paciente, tão somente, no delito tráfico de drogas, afastando permanentemente a ideia da associação criminosa. Com essas considerações, sugere alteração do quadro processual, com possibilidade de apartamento da segregação cautelar. Menciona necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade, tendo em vista pena aplicada para o crime de Tráfico de Drogas, e as condições favoráveis do paciente, tais como, residência fixa e ocupação lícita, além do provável regime inicial de cumprimento da pena, entre outros pressupostos. No mesmo contexto, insinua a ausência de risco concreto para a ordem pública, ordem econômica e continuidade da instrução criminal, principalmente porque a conduta imputada seria tida como fato isolado na vida do denunciado. Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, de maneira liminar, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico, combinada com as cautelares do art. 319, do CPP. O processo restou instruído com Folha de Antecedentes Penais - FAP; Comprovante de Residência; Contrato de Locação; Declaração de Emprego; Cópia da Ata de Audiência de Custódia; Cópia da Decisão Liminar da Excelentíssima Desembargadora Plantonista; Cópia do Acórdão no 1414921; Cópia da Denúncia apresentada pelo Ministério Público. Por meio de decisão monocrática, indeferi o pedido liminar de concessão de ordem de Habeas Corpus (ID no 38046896). O MMo Juiz de 1o grau prestou informações que entendeu necessária (ID no 38136135). A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do remédio constitucional. No mérito, pela denegação da ordem (ID no 38271972). É a síntese do necessário. Decido. O presente Habeas Corpus não deve ser conhecido, uma vez ter sido impetrado diretamente em 2o grau de jurisdição contra decisão emitida pelo colegiado da 1a Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que entendeu por bem CASSAR a liminar concedida pela MMa Desembargadora Plantonista e manter a prisão preventiva do paciente, tal qual determinado pelo MMo Juiz de origem. Nesse sentido, confira-se pequeno trecho de decisum atacado: “(...) A decisão que converteu o flagrante na segregação questionada encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias concretas que caracterizaram o delito dos autos, o que evidencia a periculosidade social do Paciente, justificando sua custódia cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É o que se confere, in verbis: “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. Apesar do autuado ser primário, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar necessidade da decretação da prisão preventiva. ‘In verbis’: ‘I. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. (..) 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando são satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrário sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos (Acórdão n.1014576, 20170020114149HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.:125/150)". A constrição cautelar é necessária no caso para acautelar a ordem pública e segurança social, considerando-se que a quantidade da substância apreendida é relevante, mais de 170 gramas de maconha. Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas ao presente caso, considerando-se que, de acordo com a operação mencionada no APF, o autuado integra associação criminosa dedicada a delitos de tráfico de drogas. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Lado outro, em razão da gravidade concreta dos fatos a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública e a segurança social. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FERNANDO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA REIS; DATA DE NASCIMENTO: 19/07/1989; PAI: WALMIR OLIVEIRA REIS; MÃE: ROSANGELA FERNANDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Não se olvida que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O fumus comissi delicti está, de fato, evidenciado não apenas pela relevante quantidade da droga apreendida, mas sobretudo pelas circunstâncias em que efetuado o flagrante, pois resultante de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de operação investigativa – “Operação Colômbia” (processo no 0703100-78.2022.8.07.0001), em que o Paciente é apontado como integrante de associação criminosa, dedicado a delitos de tráfico de drogas, devendo ainda ser consignada a informação lançada na Ocorrência no 16/2022 de que no “Sistema Gerenciador de Denúncias SCONDE, foi localizada a de número 5228/2017, a qual informa que o presente autuado, ainda no ano de 2017, fornecia drogas nas regiões administrativas de Águas Claras e Guará” (ID 118669688 – processo referência n. 0708957- 08.2022.8.07.0001). Diante desse contexto, resta desprovida de credibilidade, ao menos na presente fase da persecução penal, a alegação de que a balança de precisão apreendida na residência do Paciente se destinava ao simples hábito de pesagem da droga para confecção de cigarros para consumo próprio. Vale salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Como é sabido, em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real autoria do Paciente no crime em averiguação demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual, sendo certo haver indícios veementes, em juízo preliminar, de que o Paciente é autor do crime a ele imputado. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a gravidade em concreto da conduta delitiva diante da considerável quantidade de droga (171,42g de maconha fracionada em 6 porções acondicionadas em plásticos), sendo a difusão ilícita da droga causadora de danos à saúde pública. Além do mais, os elementos investigativos, que evidenciam o envolvimento do Paciente com associação criminosa e dedicação ao tráfico de drogas, indicam a periculosidade do agente, pois a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade. Logo, as circunstâncias que particularizam o flagrante preconizam o aprisionamento cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública. Importa ressaltar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, para autorizar a liberdade provisória. Pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No caso dos autos, a d. autoridade coatora pautou-se devidamente no princípio da garantia da ordem pública. Inexiste constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva. Por fim, o fato é que ainda se mostram presentes os requisitos da custódia cautelar, evidenciando-se, portanto, a necessidade de manter o Paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, não se vislumbrando, como já dito, a adequação de outras medidas cautelares arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que não se mostram eficazes ou suficientes na hipótese. Pelo exposto, CASSO A DECISÃO LIMINAR e DENEGO a ordem impetrada. Com efeito, o impetrante tentou rebater argumentos utilizados pelo Colegiado, em determinados trechos do Acórdão no 1414921, sustentando, principalmente, alteração da situação fático e jurídica apreciada pela Corte. No entanto, o recurso cabível contra decisão de segunda instância que denega a ordem de Habeas Corpus é o Recurso Ordinário, que deve ser interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, nos termos do art. 105, da CF: “Compete ao Superior Tribunal de Justiça: II – julgar, em recurso ordinário: a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória.” Portanto, caberia à Corte Superior, e somente ela, reavaliar o ato ora impugnado, tendo em vista alegação de suposto constrangimento ilegal e grave violação à liberdade, perpetrados contra o réu. No caso concreto, observo que a impetrante chegou a interpor Recurso Ordinário, com pedido liminar, nos autos do Habeas Corpus no 0708498-09.2022.8.07.0000, protocolado sob o no 2022/0121952-2, julgado monocraticamente em 03.05.2022. Na oportunidade, o Ministro Relator, JOÃO OTÁVIO NORONHA, entendeu pelo NÃO PROVIMENTO do referido recurso, tendo por base os seguintes argumentos. Confira-se: “(...) Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático do recurso em habeas corpus antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 656.521/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021; e AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito do recurso em habeas corpus. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 125/126): O fumus comissi delicti está, de fato, evidenciado não apenas pela relevante quantidade da droga apreendida, mas sobretudo pelas circunstâncias em que efetuado o flagrante, pois resultante de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de operação investigativa – “Operação Colômbia” (processo no 0703100-78.2022.8.07.0001), em que o Paciente é apontado como integrante de associação criminosa, dedicado a delitos de tráfico de drogas, devendo ainda ser consignada a informação lançada na Ocorrência no 16/2022 de que no “Sistema Gerenciador de Denúncias SCONDE, foi localizada a de número 5228/2017, a qual informa que o presente autuado, ainda no ano de 2017, fornecia drogas nas regiões administrativas de Águas Claras e Guará” (ID 118669688 – processo referência n. 0708957- 08.2022.8.07.0001). Diante desse contexto, resta desprovida de credibilidade, ao menos na presente fase da persecução penal, a alegação de que a balança de precisão apreendida na residência do Paciente se destinava ao simples hábito de pesagem da droga para confecção de cigarros para consumo próprio. Vale salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. [...] O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a gravidade em concreto da conduta delitiva diante da considerável quantidade de droga (171,42g de maconha fracionada em 6 porções acondicionadas em plásticos), sendo a difusão ilícita da droga causadora de danos à saúde pública. Além do mais, os elementos investigativos, que evidenciam o envolvimento do Paciente com associação criminosa e dedicação ao tráfico de drogas, indicam a periculosidade do agente, pois a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade. Logo, as circunstâncias que particularizam o flagrante preconizam o aprisionamento cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública. Importa ressaltar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, para autorizar a liberdade provisória. Pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). Observa-se que a quantidade dos entorpecentes apreendidos e os apetrechos voltados para a traficância (171,42g de massa líquida de maconha; 2 cigarros artesanais prontos; balança de precisão e a quantia de R$ 5.450,00 em espécie), a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o suposto envolvimento com organização criminosa foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020) Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. Cientifique-se o Ministério Público Federal Portanto, temo que a decisão que autorizou a manutenção da prisão preventiva do paciente, contida nos autos do Habeas Corpus no 0708498-09.2022.8.07.0000 restou plenamente examinada pelas instâncias cabíveis, não havendo que ser revista ou modificada por órgão de hierarquia inferior. Nesse sentido, cabe ao interessado aguardar reanálise da necessidade ou não da manutenção da medida extrema, pelo órgão emissor da decisão, tal qual determinado pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Inclusive, modificações da situação fática e jurídica devem ser alegadas perante o Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instancia, inadmitida pelo nosso ordenamento jurídico. Reitero que, o próprio MMo Juiz Criminal, atuante no NAC, atestou a regularidade do encarceramento e, posteriormente, determinou o encaminhamento do processo ao órgão judicante, cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifestasse a respeito da necessidade, ou não, de manutenção da prisão cautelar (ID no 133066391 – processo no 0708957-08.2022.8.07.0001). No mais, observo que, uma nova manifestação, a respeito da necessidade de manutenção da prisão preventiva foi emitida em 10.08.2022, pelo MMo Juiz da 4a Vara de Entorpecentes do DF. No entanto, trata-se de decisão proferida após a impetração do presente remédio constitucional, em 04.08.2022, razão pela qual deve ser plenamente desconsiderada nos presentes autos. Com estas considerações, com base no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente writ. Brasília, 17 de agosto de 2022 14:54:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator